Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-41.2022.8.11.0047
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000016-41.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANUSA TEODOSIO DE LIMA - CPF: 981.920.511-53 (APELANTE), ROSANA FREITAS SAMULESKI - CPF: 013.593.501-60 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELADO), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA EM OBRAS. ALEGADA FALHA NO SISTEMA "SIGA E PARE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em trecho de rodovia em obras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acidente foi causado por falha na operação do sistema "Siga e Pare", imputável ao Estado de Mato Grosso e à empresa responsável pela obra, caracterizando o nexo causal necessário para a responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, exige comprovação de dano e nexo causal com a conduta da Administração Pública ou de concessionária de serviço público.

4. Não ficou demonstrado nos autos que a autorização simultânea de tráfego em sentidos opostos tenha ocorrido ou que a sinalização e controle da obra fossem inadequados para que tenha dado causa ao acidente.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito da autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, não foi cumprido. As provas apresentadas são insuficientes para comprovar falha na prestação do serviço.

6. Testemunhos e documentos demonstraram a existência de sinalização adequada e controle do tráfego.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação de serviço público inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado ou da concessionária de serviço público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível no 0002443-19.2016.8.11.0021, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023; STJ, Súmula 607.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso apelação cível interposto por
VANUSA TEODÓSIO DE LIMA
contra sentença proferida
pelo juízo da Vara Única de Jauru/MT, que
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face
do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas razões recursais, a apelante alega que,
ao trafegar pela Rodovia MT-248, sofreu um acidente em trecho onde a empresa de engenharia realizava obras de manutenção rodoviária sob a supervisão do ente estatal.

Aduz que o acidente decorreu de falha no controle do fluxo viário, operado por meio do sistema "Siga e Pare", que teria autorizado, simultaneamente, o tráfego em sentidos opostos e para evitar uma colisão frontal, a apelante desviou para a pista interditada, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma cerca existente à margem da estrada, resultando em danos ao automóvel e em alegado abalo moral.

Argumenta a apelante que houve violação do dever de cuidado por parte dos requeridos, destacando a responsabilidade objetiva da empresa Fratello Engenharia Ltda, com base no artigo 932, III, do Código Civil, e do Estado de Mato Grosso, conforme as atribuições previstas na Lei no 10.233/2001.

Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 8.965,10
(oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), a título de danos materiais, bem como a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos de juros e correção monetária desde a data do dispêndio, em 06/10/2021.

A parte apelada
Fratello Engenharia Ltda
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
254446203).

A Procuradoria-Geral de Justiça
absteve-se de manifestar-se, diante da ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial (Id. 260851654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
VANUSA TEODOSIO DE LUMA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jauru/MT, que julgou improcedente o pedido inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
FRATELLO ENGENHARIA LTDA,
sob o
fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o acidente sofrido.

Consta dos autos que, em 06/10/2021, a autora/apelante, acompanhada de sua mãe, retornava de consulta médica conduzindo seu veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4, placa OBG-9154, ano 2013. Após passar pelo trevo conhecido como “Trevo Farinópolis”, na MT-248, a autora deparou-se com uma equipe da empresa de engenharia que realizava obras de asfaltamento da via. Durante a execução dos trabalhos, o fluxo de veículos era mantido em meia pista, organizado pelo sistema “Siga” e “Pare”.

A apelante relata que, após
ser autorizada pelo funcionário responsável pela fiscalização, prosseguiu no trajeto. Contudo, viu-se em iminente perigo, pois na outra extremidade havia ocorrido autorização simultânea do “Siga”. Para evitar uma colisão frontal com a fila de veículos que trafegavam em sentido oposto, a autora realizou uma manobra evasiva para a pista interditada, onde havia acúmulo de terra na pista, o que causou a perda de controle do veículo, resultando na colisão com uma cerca situada à margem direita da estrada.

Relatou, ainda, que, ao sair do veículo, “
observou um Gol 1000, cor bege, placa JYB-1611, aparentemente envolvido em situação semelhante. Nesse caso, o outro motorista, ao perder o controle do veículo, acabou atingindo uma árvore localizada na margem esquerda da rodovia.”

A autora afirma, também, que não recebeu assistência dos funcionários da empresa que realizava os serviços no local. Por essa razão, acionou seu filho, que retirou o veículo da cerca atingida, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no id. 254445672.

A autora anexou aos autos além do boletim de ocorrência, fotografias, vídeos e orçamento dos danos veiculares, com o objetivo de comprovar os danos materiais. Apesar de não terem sofrido ferimentos físicos, a autora e sua mãe experimentaram abalos psicológicos e susto momentâneo, razão pela qual requer a condenação em indenização por danos morais.

Pois bem. A responsabilidade civil, nos termos estabelecidos pela legislação civilista, consiste na obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (art.

186

c/c art.

927, ambos do

C
ó
digo Civil).

Da exegese de tal conceito, extraem-se os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica; b) a existência de um dano, seja ele de ordem material ou moral; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Muito embora a regra geral seja a da responsabilidade civil subjetiva, isto é, aquela que requer o elemento culpa para a sua configuração,
no caso em testilha, por se tratar de ato atribuído ao ente estatal, assim como da concessionária do serviço público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva
, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão. O

texto constitucional

de 1988 n
ã
o permite d
ú
vidas:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Da análise do dispositivo constitucional, verifica-se que haverá obrigação de reparação imputada ao Estado quando houver dano decorrente de uma conduta de agente público, isto é, em razão de um procedimento contrário ao ordenamento jurídico que provoque lesão à esfera juridicamente protegida de outrem, sendo suficiente, para tanto, a mera relação causal entre o fato administrativo e o dano.

No caso em questão, a autora/apelante busca o reconhecimento de que, em razão da negligência dos apelados ao não garantir a segurança necessária no controle do fluxo de trânsito, bem como da atuação imprudente e irresponsável do funcionário responsável pela liberação da pista no sistema “siga e pare”, ocorreu a perda de controle do veículo, que resultou na colisão com a cerca existente à margem direita da estrada.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação do nexo causal, ou seja, a autora não demonstrou que o acidente foi ocasionado por omissão do agente público. Da mesma forma, não se comprovou que a empresa executora da obra tenha agido de forma dolosa ou culposa para a ocorrência do evento danoso.

Diante desse cenário, a resolução da presente controvérsia ocorre com a aplicação da regra do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil,
“
o ônus da prova incumbe o autor,

quanto ao fato constitutivo de seu direito
e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, compete à parte autora o ônus da prova. Nesse contexto, não há elementos probatórios consistentes que demonstrem a dinâmica do evento danoso, tampouco a conduta omissiva atribuída à concessionária (ausência de sinalização da pista em obras) ou ao Estado de Mato Grosso.

Isso porque tanto as fotografias como os três vídeos anexados à inicial pela autora mostram um trecho retilíneo que estava em preparação para pavimentação asfáltica. Não há comprovação de que o trânsito no local estava liberado pelo sistema de "meia pista", tampouco há evidências de outros veículos ou filas no local no momento do acidente. Além disso, não é possível concluir que o trânsito estava liberado, ainda que em sistema de “meia pista”, pois a filmagem se refere ao trecho onde ocorreu o acidente.

Observa-se, ainda, na audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas a parte autora e duas testemunhas, que, em seu depoimento pessoal, a autora, Vanusa Teodósio de Lima, afirmou não ser a primeira vez que passou no local do acidente, declarando: “passo sempre ali”. Além disso, demonstrou conhecimento a respeito de que a via estava em obras, mencionando a existência de placas de sinalização sobre a situação. Relatou, ainda, que o “rapaz” que liberou sua passagem era uma pessoa desconhecida e que não sabia descrever as características de seu “uniforme”.

A testemunha Valdeir Marques Pimentel, arrolada pela autora, que estava no local do acidente e também se envolveu em um acidente devido às condições da pista, destacou em seu depoimento que o local estava em obras, com a presença de máquinas e que também se envolveu em um acidente em razão das condições da pista.

Por sua vez, o informante Patrick Roberto Depiné, ouvido em juízo, afirmou que existiam limitações de uso da pista, devidamente sinalizadas por placas. Segundo seu relato, a pista estava interditada por bloqueios com placas para permitir a operação das máquinas, situação que, geralmente, durava entre 20 e 30 minutos. Ele declarou: “(...)
foi por causa de uma interdição que foi entrada no momento em que estava paralisada sem autorização da empresa, e no momento que se deparou com maquinário, ou se assustou, ao fazer o desvio da pista, ela se perdeu e caiu no canteiro (...) mas mesmo se tivesse feito a invasão em velocidade reduzida, pelos nossos parâmetros de avaliação, a pessoa, em tese, tem controle do veículo, e se você aumenta a velocidade, porque é cascalho, você perde a condução. Por isso que a gente coloca placa lá não podendo passar de 40 km/h
(...)” (mídia em Id. n. 152175925 e trecho da sentença no Id. 254446197).

Os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o acidente decorreu de culpa exclusiva do ente estatal ou da concessionária responsável pelos serviços no local.

Ressalto que, para que haja condenação por danos morais e materiais, cabe à parte autora a mínima comprovação do fato constitutivo de seu direito, demonstrando o liame, ou seja, o nexo de causalidade entre o acidente e a falha na prestação do serviço.

Assim, não foi efetivamente demonstrada a culpa da concessionária ou do Estado. O ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente) e a falha na prestação do serviço incumbia à autora, o que, conforme já exposto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL - ACIDENTE COM ÓBITO DA VÍTIMA - ESTRADA EM MÁS CONDIÇÕES -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL

- ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC
- RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos
. Ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002443-19.2016.8.11.0021, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2023). (destaquei)

“1.
Para atrair o dever de indenizar, necessário identificar a conjunção dos elementos inexoráveis à responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal. Em contrapartida, na falta de um deles, nenhuma obrigação pecuniária é imputável.
2. Na diretriz deste órgão fracionário, acerca da responsabilidade objetiva, "
'permanece do autor o ônus de demonstrar o dano e a relação causal com a conduta estatal. Não é suficiente protestar por defeito em pista para que se tome como conclusão a descrição unilateral de que o evento de passou porque havia um buraco não sinalizado em via pública. Não fosse assim, o Estado passaria a responder em face apenas da arguição de má atuação, um segurador universal
.' (TJSC, Apelação Cível n. 0002467-42.2013.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 9-8-2018)" (TJSC, Apelação n. 0010250-67.2013.8.24.0075, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 13-5-2021). 3. Demonstrada a negligência, imperícia ou imprudência pelo condutor, esse é o único responsável pelo acidente, em infração à norma [...] (TJ-SC - APL: 50082708720198240075, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quarta Câmara de Direito Público). (destaquei)

“
A responsabilidade civil de concessionária de serviços públicos e de municípios é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB/88; não obstante incumbe à parte autora o ônus de provar a conduta em si, o nexo causal e o resultado danoso, não sendo possível presumir a sua ocorrência -
Na falta de provas acerca do nexo de causalidade entre o dano e a conduta das rés, a reforma da sentença é medida que se impõe
.
” (TJ-MG - AC: 00070162120188130330, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2023, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023). (destaquei)

Dessa forma, verifica-se que a apelante não conseguiu demonstrar o seu direito ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, como era sua incumbência, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não se configurou o ilícito civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do citado Código, por se cuidar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025